Tribunal: TJPA
Processo: 0815168-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815168-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATTHEUS TEIXEIRA DA SILVA

AUTORIDADE: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente, sob acusação de tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva, baseada em declarações favoráveis da vítima e ausência de laudo pericial sobre as lesões. Pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem, fundamentada na periculosidade concreta do paciente e no descumprimento de medidas protetivas, com risco à ordem pública e à integridade da vítima.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas, conforme decidido pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é mantida quando há risco à ordem pública, periculosidade concreta do agente e descumprimento de medidas protetivas. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 121, §2º, VI; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 15 ao dia 18 do mês de outubro do ano de de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATTHEUS TEIXEIRA DA SILVA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0804656-24.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 20/06/2024, em razão do cumprimento de ordem de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática dos ilícitos penais de tentativa de feminicídio e de descumprimento de medida protetiva, em concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal-CP), previstos, respectivamente, no art. 121,
caput
, §2º, VI, §2º-A, I do CP c/c art. 14,
caput
, II do CP e no art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, c/c a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP; todos os delitos c/c art. 5º, III e art. 7º, I , II, III e V da Lei 11.340/2006.

Sustenta a defesa, entretanto, ilegalidade da custódia cautelar imposta ao coacto, em razão das declarações da vítima a seu favor. Aduz, ademais, a inexistência de laudo pericial relativo às lesões provocadas na ofendida.

Argumenta, outrossim, que a prisão ocorreu há mais de dois meses, de maneira que não há risco à investigação ou à instrução criminal.

Nesses termos, roga pela concessão liminar da ordem impetrada, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

Em Decisão Interlocutória à ID 22234258, indeferi o pleito liminar pleiteado.

Prestadas as informações (ID 22257347), o Juízo inquinado coator esclarece:

“(...)

6. O réu foi denunciado em 18/04/2024 (Id 113615319). Na peça acusatória consta a seguinte capitulação penal: ‘art. 70 do Código Penal-CP), previstos, respectivamente, no art. 121, caput, §2º, VI, §2º-A, I do CP c/c art. 14, caput, II do CP e no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, c/c a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP; todos os delitos c/c art. 5º, III e art. 7º, I , II, III e V da Lei 11.340/2006’.

(...)

8. Em 03/05/2024 foi juntado pedido de revogação de prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (id 114712584).

9. A denúncia foi recebida em 08/07/2024 (Id 119605482), nas sanções nela contidas.

10. Resposta à acusação apresentada em 23/07/2024 (Id 121061233).

11. No dia 26/07/2024, foi juntada manifestação do Ministério Público, em que ele se manifesta favoravelmente à revogação da prisão preventiva de MATTHEUS TEIXEIRA DA SILVA, com base no art. 316 do CPP, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, diversas da prisão.

Quanto aos pedidos de absolvição sumária e de aplicação de acordo de não persecução penal, manifestou-se pelo não acolhimento (Id 121402326).

12. Em análise à resposta à acusação e ao pedido de revogação da prisão preventiva, este juízo indeferiu os pedidos argumentando que ‘(...) nem mesmo os decretos proibitórios das medidas protetivas tiveram o condão de salvaguardar o bem-estar físico e psicológico da vítima, não havendo razão para crer que, agora, as medidas diversas da prisão ou a prisão domiciliar seriam suficientes para impedir nova prática criminosa.’

13. No mesmo ato, designou o dia 12 de setembro de 2024, às 10h00, para a realização da audiência de instrução e julgamento, momento em que somente a vítima foi ouvida, tendo o Ministério Público insistido nas oitivas das testemunhas informantes, arroladas na denúncia.

14. Na audiência, realizada na data acima, o magistrado novamente indeferiu o pedido da defesa, para revogação da prisão preventiva (ID 126448456).

15. O feito se encontra com audiência de continuação designada para o dia 07/11/2024, às 11:00 horas.”

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelos impetrantes, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à materialidade e autoria delitiva, questionadas em face das novas declarações da vítima, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal.

No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que a defesa deixou de juntar ao
mandamus
o
decreto cautelar constritivo originário
, ônus que lhe pesa.

Deveras, a ação de
habeas corpus
, por sua natureza célere, exige para a sua análise prova pré-constituída a cargo do impetrante, a quem cabe a escorreita instrução do remédio heroico.

A defesa, por outro lado, dias após a impetração, promoveu a juntada da Ata da Audiência de Instrução realizada em 12/09/2024, e mídia correspondente, oportunidade na qual a segregação cautelar do réu foi mantida pelo Juízo.

No ato, considerou o Magistrado monocrático que, inobstante o parecer ministerial e as declarações da vítima, que afirma não se sentir mais ameaçada, o crime em questão é hediondo, com repercussões que transcendem a segurança individual da vítima, atingindo toda a sociedade. Acrescenta que a gravidade do delito, somada ao fato de se tratar de uma tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica, torna irrelevante a simples manifestação da vítima quanto à sua sensação de segurança, pois tal conduta afeta o interesse público, especialmente considerando o crescente aumento dos crimes de violência doméstica contra a mulher, apesar das campanhas e divulgações que buscam rechaçar esses atos para promover a igualdade de gênero.

Ademais, assevera que os fundamentos que justificam a prisão preventiva permanecem, especialmente, diante do relato de descumprimento de medidas protetivas por parte do réu, delito pelo qual também fora denunciado. Afirma, assim, que as alternativas à prisão mostram-se insuficientes, visto que o acusado não apenas desrespeitou as medidas anteriormente impostas, mas também se aproximou da vítima e praticou crime ainda mais grave, ao tentar ceifar sua vida. Ressalta que a vítima e o réu já se encontravam separados, o que torna ainda mais inaceitável que o réu continue a tratá-la como um objeto, interferindo em sua liberdade de seguir com sua vida, inclusive em novos relacionamentos.

Consoante se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a manutenção da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública, inclusive, diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas, delito pelo qual também foi denunciado.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. Na hipótese, ao preservar a custódia cautelar, salientaram as instâncias ordinárias que "[a] gravidade concreta dos fatos, notadamente a gravidade das agressões e ferimentos supostamente perpetrados pelo paciente, com a utilização de uma faca, evidenciam a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Ainda, extrai-se da CAC do paciente (ordem n° 43 - fls. 56/60) que a medida também visa evitar a reiteração criminosa, tendo em vista a existência de condenações transitadas em julgado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação".

3. A esse respeito, de fato, compreende o Superior Tribunal de Justiça que "[o]s arts. 282, § 4.º e 312, § 1.º, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares" (AgRg no RHC n. 177.112/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023.)

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RHC n. 199.959/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/10/2024